Tribunal: TJSP
Processo: 2024374-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ou, em sua ausência, do Juizado Especial Cível – Provimento no 1.768/10 do CSMSP – Alegada necessidade de liquidação da sentença, em caso de eventual procedência, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ou, em sua ausência, do Juizado Especial Cível – Provimento no 1.768/10 do CSMSP – Alegada necessidade de liquidação da sentença, em caso de eventual procedência, que afastaria a competência do Juizado Especial – Descabimento – Operações aritméticas simples – Possibilidade de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09 – Precedentes – Demanda que não trata de direitos ou interesses difusos ou coletivos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova
Granada, em que é agravante APARECIDA SALISSO, é agravado
MUNICÍPIO DE ICÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
2
Agravo no:
2024374-51.2020.8.26.0000
Agravante:
APARECIDA SALISSO
Agravado:
MUNICÍPIO DE ICÉM
Comarca:
NOVA GRANADA
Voto no:
28373
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão
que declina de competência e remete o
processo ao Juizado Especial da Fazenda
Pública
Valor da causa inferior a 60
salários mínimos Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública ou, em
sua ausência, do Juizado Especial Cível

Provimento no 1.768/10 do CSMSP

Alegada
necessidade
de
liquidação
da
sentença, em caso de eventual procedência,
que afastaria a competência do Juizado
Especial

Descabimento

Operações
aritméticas
simples

Possibilidade
de
realização de exame técnico previsto no art.
10 da Lei 12.153/09
Precedentes

Demanda que não trata de direitos ou
interesses difusos ou coletivos
Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA
SALISSO, objetivando a reforma da r. decisão que determinou a
redistribuição dos autos no 1001618-93.2019.8.26.0390 ao Juizado
Especial da Fazenda Pública.
A Agravante esclarece que a ação acima mencionada foi ajuizada
para que fosse reconhecido seu direito à redução de jornada em
sala de aula de 1/3 e à percepção de remuneração observado o
Piso Nacional dos Professores, com fulcro na Lei no 11.738/08.
Argumenta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
para apreciação da demanda em comento, ante a necessidade de
realização de perícia contábil complexa quando da liquidação de
sentença
procedimento incompatível com o rito dos juizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
3
especiais. Salienta ser estimativo o valor atribuído à causa. Pugna
pela permanência do indigitado processo na Vara da Fazenda
Pública de Icém ou na Vara Cível da Comarca de Nova Granada-SP.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, dispensada resposta
da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Do que constou do decisum ora hostilizado:
“...Em se tratando apenas de cobrança de diferença
salarial, ainda que procedente o pedido, a experiência
mostra que o valor da condenação não atingirá o
patamar atribuído à causa, sendo de rigor o
acolhimento parcial da impugnação e, à míngua de
maiores elementos para fixação do valor da causa,
deve ser fixado em doze vezes o salário base da parte
autora, aproximadamente, ou seja, R$ 20.000,00, com
fulcro no art. 292, §2o, do CPC. Feito isso, nos termos
do artigo 2o da Lei 12.153/09 a competência para o
julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo dispõe que a
competência no caso é absoluta. Como este juízo ainda
não conta com o específico juizado da Fazenda Pública,
as ações de competência deste devem tramitar perante
o anexo do juizado especial cível local. Assim determina
o artigo 2o do Provimento no 1.768/2010 do Conselho
Superior
de
Magistratura
de
São
Paulo:
Ficam
designadas em caráter exclusivo para o processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
4
e julgamento dos feitos previstos na Lei 12.153/2009
as seguintes unidades judiciárias: I na Comarca da
Capital, as Varas de Juizado Especial da Fazenda
Pública; II nas Comarcas do interior, enquanto não
instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública: a)
as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas; b) as
Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada; c) os Anexos de Juizado Especial, nas
comarcas onde não haja Vara da Fazenda Pública e de
Juizado Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis
ou Cumulativas para o julgamento...”
Primeiramente, cumpre salientar que o art. 2o, caput, da Lei no
12.153/2009 estabelece o teto de sessenta salários mínimos para a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim,
dispõe:
Art. 2o: é de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
Tendo em vista o salário mínimo vigente para o ano de 2019
(quando da propositura da ação), afigura-se ser hipótese, em tese,
de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos
do art. 2o da Lei 12.153/09.
Como bem pontuado pelo Juízo a quo, inexistindo juizado da
Fazenda Pública na Comarca de Nova Granada, as ações de
competência deste devem tramitar perante o anexo do juizado
especial cível local.
Com efeito, nos termos do Provimento no 1.768/2010 do Conselho
Superior de Magistratura de São Paulo, enquanto não instalado o
Juizados Especial da Fazenda Pública na Comarca em comento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
5
respectivo Juizado Especial Cível exerce a competência daquele, em
caráter exclusivo.
No que tange à liquidação de sentença, a Lei no 9.099/95 veda o
esse procedimento no âmbito dos juizados especiais, porquanto
incompatível com a celeridade desse rito:
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de
convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos
relevantes ocorridos em audiência, dispensado o
relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória
por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Contudo, em que pese a alegada indispensabilidade da liquidação
de sentença, eventual procedência da demanda, in casu, não
implicaria a necessidade de realização de cálculos complexos a
justificar a submissão do título executivo a ser formado nos autos
ao esse procedimento.
Deveras, não se afigura hipótese de alta complexidade capaz de
afastar a competência do rito estabelecido pela Lei 12.153/09. Ao
revés, seriam cálculos simples feitos com base nos vencimentos da
Agravante.
Nesse sentido, de acordo com o Enunciado no 32 do FONAJEF: “A
decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.”
De fato, a obtenção do quantum debeatur pode ser alcançada por
mero exame técnico permitido nos juizados especiais (art. 10o,
Lei no 12.153/09) , evitando-se, destarte, a fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
6
Esse entendimento já foi perfilhado pelo E. Tribunal Bandeirante,
inclusive em se cuidando de mesma causa de pedir. Confira-se:
“Agravo
de
Instrumento

Funcionalismo

Percepção de diferenças entre o salário-base e o
Piso Nacional do Magistério com fulcro na Lei
Federal no 11.738/08
Decisão agravada que
determinou a remessa da demanda ao juizado
especial de Fazenda Pública
Inconformismo

Descabimento

Pretensão
econômica
da
agravante que se funda em critérios objetivos,
disponíveis a seu acesso
Possibilidade de
obtenção do valor aproximado da causa por
meros cálculos aritméticos
Decisão mantida

Recurso desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2231693-23.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Souza
Meirelles,
12a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
14/02/2020).
“COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL FAZENDA
PÚBLICA - Ação Ordinária
Valor dado à causa
inferior a 60 SM Inconformismo ante a decisão
que declinou da competência, determinando a
remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da
Comarca de Nova Granada - Competência de
natureza absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Valor da causa e desnecessidade de
prova complexa - Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal [...] Recurso desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2245670-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima
Júnior,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
24/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCEDIMENTO
COMUM

DECISÃO
QUE
DECLINOU
A
COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ) Recurso conhecido,
nos
termos
do
Tema
988/STJ

Valor e complexidade da causa que a inserem em
hipótese de competência absoluta do JEFAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
7
Provável iliquidez da sentença, por si só, não
influi na definição da competência Entendimento
de primeiro grau alinhado com o desta C. Câmara
Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2155434-84..2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Spoladore
Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, DJe.
03/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
Juízo a quo que se declarou incompetente para o
conhecimento do feito, determinando a remessa
dos autos à Vara do Juizado Especial local.
Cabimento. Valor de 60 salários mínimos que
deve ser observado. Possibilidade. Precedentes.
Art. 2o da Lei no 12.153/09 e Provimento no
2.203/14 do CSM. Matéria controvertida que não
é de alta complexidade e discussão travada que,
em princípio, não exige a produção de prova
pericial, pois limitada à questão de direito.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2153946-
94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a
Câmara de Direito Público, DJe. 16/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que
determinou a redistribuição do feito ao Juizado
Especial da Fazenda Pública. Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a
divisão entre os litisconsortes Quantificação do
valor buscado na lide dependerá de meros
cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas
auxiliares
à
liquidação
(fornecimento
de
documentos para a realização dos cálculos e
nomeação de pessoa habilitada para eventual
exame técnico das contas elaboradas), como
dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09.
Competência do Juizado Especial absoluta [...]
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2275628-16.2019.8.26.0000, Rel. Des. Isabel Cogan,
13a Câmara de Direito Público, DJe. 06/02/2020).
Outro não é o posicionamento compartilhado por essa C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
8
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que declina
de competência e remete o processo ao Juizado
Especial da Fazenda Pública - Valor da causa
inferior
a
60
salários
mínimos
-
Alegada
complexidade e necessidade de produção de
prova contábil, que afastaria a competência do
Juizado
Especial
-
Não
cabimento
-
Desnecessidade
de
perícia
complexa
-
Possibilidade de realização de exame técnico
previsto
no
art.
10
da
Lei
12.153/09
-
Precedentes - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública - Decisão mantida.
Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2003986-30.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, DJe. 06/20/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que declina
de competência e remete o processo ao Juizado
Especial da Fazenda Pública - Valor da causa
inferior
a
60
salários
mínimos
-
Alegada
complexidade e necessidade de produção de
prova contábil, que afastaria a competência do
Juizado
Especial
-
Não
cabimento
-
Desnecessidade
de
perícia
complexa
-
Possibilidade de realização de exame técnico
previsto
no
art.
10
da
Lei
12.153/09
-
Precedentes - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública - Decisão mantida.
Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2252496-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, DJe. 27/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que declina
de competência e remete o processo ao Juizado
Especial da Fazenda Pública
Valor da causa
inferior
a
60
salários
mínimos

Alegada
complexidade e necessidade de produção de
prova pericial, que afastaria a competência do
Juizado
Especial

Não
cabimento
-
Desnecessidade
de
perícia
complexa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
9
Possibilidade de realização de exame técnico
previsto
no
art.
10
da
Lei
12.153/09

Precedentes - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2244184-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, DJe. 18/11/2019).
“COMPETÊNCIA

Cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões
interlocutórias que decidam sobre competência
Precedentes Valor da eventual condenação não
estimado Valor da causa inferior a R$ 60.000,00
Competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2154198-
97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
11/10/2019).
“Agravo
de
Instrumento

Decisão
que
reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de
origem e, com fundamento no artigo 2o, §4o, da
Lei no 12.153/09, determinou a redistribuição da
ação para a Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca de Vargem Grande do Sul
Ação
proposta
para
a
obtenção
de
provimento
jurisdicional que reconheça sua condição de
integrante do quadro do magistério do município
de Vargem Grande do Sul, com a determinação de
pagamento
dos
reflexos
pecuniários
daí
decorrentes (piso nacional, recesso escolar, horas
extras, dentro outros) Valor da causa inferior a
60
salários
mínimos
(R$
10.000,00)

A
procedência
da
demanda
não
acarretaria
a
elaboração de cálculos complexos
Não se
verifica a necessidade de realização de prova
pericial complexa para a solução da controversa
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Decisão
mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2154143-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro,
1a Câmara de Direito Público, DJe. 08/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
10
Por fim, cumpre ressaltar que a Lei no 12.153/2009 exclui de sua
competência “as demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos”.
Nada obstante, o caso sub judice não trata dessas demandas. Frise-
se que sequer há a presença dos legitimados para o ingresso de
ações coletivas no polo ativo da ação.
Assim, não há óbice para que tal julgamento seja realizado pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024374-51.2020.8.26.0000-Nova Granada - Voto no28373
11
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso
RUBENS RIHL
Relator